Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008690-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELENIL GASPAR CEBALHO - CPF: 474.645.851-00 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ELENIL GASPAR CEBALHO contra sentença proferida nos autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença condenatória transitou em julgado em 30/01/2018, mas a exequente somente requereu a liquidação em 02/02/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão relativa à liquidação de sentença por arbitramento, considerando o decurso de prazo superior a cinco anos após o trânsito em julgado; e (ii) avaliar se a suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia de COVID-19 e da digitalização compulsória de autos físicos impactou o curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para propor a liquidação de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos da Súmula 150 do STF, aplicada por analogia.

4.

A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia de COVID-19 e em razão da digitalização de processos físicos determinada por portarias do Tribunal de Justiça do Mato Grosso restringiu-se aos prazos de natureza processual, não afetando o curso do prazo prescricional, que tem natureza material.

5.

A alegação genérica de indisponibilidade do sistema eletrônico de peticionamento, desacompanhada de comprovação concreta de impedimento ao protocolo no último dia do prazo, não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

6.

Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça que o prazo prescricional da execução se inicia após a liquidação da sentença, a mesma Corte firmou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento da própria liquidação não é imprescritível, devendo também ser observado o limite quinquenal, sob pena de permitir a eternização do direito à satisfação do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 150 do STF, à pretensão de iniciar a liquidação de sentença por arbitramento contra a Fazenda Pública.

2.

A suspensão dos prazos processuais por atos normativos administrativos não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional de natureza material.

3.

A ausência de prova concreta de impedimento para peticionamento no sistema eletrônico não impede o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, AgRg no AREsp 403.086/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 17.09.2024; TJ-MG, AI 4363305-37.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 23.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELENIL GASPAR CEBALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a decisão deve ser reformada, pois desconsiderou a suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19, o que, segundo afirma, posterga o termo final do prazo prescricional para 21/11/2023. Afirma que a petição de liquidação foi protocolizada em 18/10/2023, antes, portanto, do prazo final.

Assevera, ainda, que a virtualização compulsória dos autos físicos e a consequente exigência de digitalização integral, determinada por portarias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impactaram diretamente a tramitação processual, sendo a digitalização finalizada apenas em 17/10/2023.

Afirma que houve, também, bloqueio do sistema de peticionamento eletrônico (PEA), com aviso oficial no site do TJMT e possibilidade de obtenção de certidão de indisponibilidade, a qual foi solicitada em 21/11/2023, ainda pendente de resposta.

Argumenta que a sentença proferida desconsiderou o fato de tratar-se de sentença ilíquida, sendo imprescindível a prévia liquidação por arbitramento para aferição do valor exequendo. Destaca entendimento jurisprudencial segundo o qual a contagem do prazo prescricional para execução se inicia somente após a conclusão da fase de liquidação.

Destaca jurisprudência do STJ no sentido de que a prescrição da execução somente tem início após a sentença se tornar líquida, reiterando a necessidade de observância à Súmula 150 do STF.

Sustenta, portanto, a inexistência de prescrição da pretensão executória, requerendo o prosseguimento da execução.

Ao fim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, com consequente regular prosseguimento da liquidação e posterior execução da sentença transitada em julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 293309868).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 296664361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ELENIL GASPAR CEBALHO contra sentença que, nos autos de ação de liquidação de sentença por arbitramento, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em breve síntese, a autora/apelante moveu ação declaratória cumulada com cobrança contra o ESTADO DE MATO GROSSO, cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes, para condenar o requerido:

(i) a incorporar à remuneração da requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV; e

(ii) a pagar os valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Interposto recurso de apelação, a sentença foi parcialmente reformada:

(i) para que, eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

(ii) para que: a) os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II do Código de Processo Civil; e b) a atualização obedeça ao disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

O
decisum
transitou em julgado em
30/1/2018
.

A exequente foi intimada para dar prosseguimento à execução, mas quedou-se inerte, pelo que o processo foi arquivado.

Em
2/2/2023
, a exequente peticionou requerendo o desarquivamento dos autos a fim de dar início à liquidação da sentença.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão executória sob o seguinte fundamento:

“[...] Verifica-se que o trânsito em julgado da sentença se deu em 30/01/2018 (ID. 11767827). Mesmo tendo sido instada a se manifestar, a parte exequente se manteve silente, o que inclusive acarretou o arquivamento dos autos. Decorridos os cinco anos, ajuizou a execução em 02/02/2023.

Nesse diapasão, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos do Enunciado 150 do Pretório Excelso, in verbis:

STF – Súmula 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer, desde então, a existência de pretensão ao processo de cumprimento da sentença, eis que decorridos mais de cinco anos do trânsito e julgado. [...]”

Nas razões recusais, a apelante defende, em suma, que:

- a sentença desconsiderou a suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19, fato que postergou o termo final do prazo prescricional para 21/11/2023;

- a virtualização compulsória dos autos físicos e a consequente exigência de digitalização integral, determinada por portarias do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, impactaram diretamente a tramitação processual, sendo a digitalização finalizada apenas em 17/10/2023;

- não foi observado o fato de tratar-se de sentença ilíquida; e

- de acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição da execução somente tem início após a sentença se tornar líquida.

Não obstante os argumentos da apelante,
o recurso
não
deve ser provido
.

Isso porque, a suspensão dos prazos determinada nas Portarias do Tribunal de Justiça, seja em decorrência da pandemia da COVID-19, seja em razão da exigência de digitalização processual, se limitou aos prazos processuais, nada dizendo a respeito do prazo prescricional, que se enquadra no direito material.

A propósito, em situação semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO QUINQUENAL PARA A PROPOSITURA - ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932 - SÚMULA 150 DO STF - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS - PANDEMIA DA COVID/19 - PORTARIAS DO TJMG - PRAZO PRESCRICIONAL - NATUREZA MATERIAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, aplicável ao cumprimento de sentença com base na Súmula 150 do STF, o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos.
A suspensão determinada pelas portarias deste TJMG em razão da pandemia da COVID-19 restringiu-se aos prazos processuais, sem atingir o prazo prescricional, que se enquadra no direito material
. Não há o que se falar em modulação do Tema n. 880 do STJ, em caso de ausência de comprovação de resistência da administração pública na entrega de documentação essencial para a propositura do Cumprimento de Sentença.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43633053720248130000, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 23/01/2025, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2025)

Por outro lado, como apontado pelo próprio apelante, a Portaria Conjunta no 371 PRES-CGJ, datada de 8 de junho de 2020, que dispôs sobre a virtualização de processos físicos como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, estabeleceu o uso exclusivo do Portal Eletrônico do Advogado (PEA) para o peticionamento e a juntada digital de petições. Assim, cabia ao apelante demonstrar que ficou impedido de peticionar no último dia do prazo, a fim de evitar a consumação da prescrição

Todavia, em suas razões recursais, o apelante se limitou a aduzir que o sistema de peticionamento eletrônico ficou bloqueado por decisão do Corregedor, sem mencionar a data, ou o período em que tal fato teria ocorrido.

O apelante ainda afirma que solicitou certidão de indisponibilidade do sistema PEA em 21/11/2023, ainda sem resposta, o que também não lhe socorre, visto que, nessa data, o prazo prescricional quinquenal já tinha se esvaído há muito tempo.

Por fim, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação de sentença, a mesma Corte firmou a conclusão de que
o prazo prescricional para ingressar com o pedido de liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença
, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ALEGADA OFENSA AO ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA DE CARÁTER GENÉRICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO LIQUIDATÓRIA. SÚMULA N. 150 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
Por fim, o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida.
Assim, o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF
.7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 403086 RJ 2013/0330963-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2024) (Destaquei)

Dessa forma, escorreita a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão relativa à liquidação de sentença por arbitramento, aplicando por analogia a Súmula no 150 do STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025